Tribunal: TJMT
Processo: 1010384-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010384-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (PROCURADOR), GLEICY AIRES FARIAS - CPF: 049.237.591-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos recursais para o deferimento do efeito suspensivo, especialmente a probabilidade de provimento do recurso, a concessão do pedido de efeito suspensivo deve ser mantida.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Nova Xavantina, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010384-61.2019.8.11.0000, não concedeu o pedido de efeito suspensivo para sustar a decisão proferida pelo Juízo de piso, que determinou a nomeação da Agravada ao cargo de Agente Comunitária de Saúde UBS 05 daquele Município.

O Recorrente pretende a reforma da decisão, sob o argumento de existirem os fundamentos para o deferimento da concessão do efeito suspensivo ao Recurso
, e defende
,
em síntese, a inexistência do direito subjetivo à nomeação da Agravada, em razão da desistência dos demais candidatos classificados, uma vez que a Seleção Pública, na qual aquela se sagrou classificada, não visava ao preenchimento imediato de vagas.

Aduz que o surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do concurso, não gera, automaticamente, o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas do edital, conforme decidido no RE 837.311, porquanto o provimento dos cargos depende da análise discricionária, da oportunidade e da conveniência da Administração Pública, o que não se verifica no caso.

Sustenta a impossibilidade de nomeação da Agravada no cargo pleiteado, ante a falta de comprovação da necessidade inequívoca, bem como em decorrência da unificação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, e da inexistência de contratação precária.

Requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, que seja concedido o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento em epígrafe.

O Agravado apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 16659482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020